Tribunal: TJSP
Processo: 0041586-71.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – VOTO MINORITÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO "PACOTE ANTICRIME", PREVALECE A POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E DA NATUREZA NEFASTA DOS ENTORPECENTES VENDIDOS (MACONHA E COCAÍNA), ESCORREITO O REGIME FECHADO E

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – VOTO MINORITÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO "PACOTE ANTICRIME", PREVALECE A POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E DA NATUREZA NEFASTA DOS ENTORPECENTES VENDIDOS (MACONHA E COCAÍNA), ESCORREITO O REGIME FECHADO E INAPLICÁVEL A PERMUTA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante TOMAS
MICHAEL SILVA ADEWOYE, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes para manter a decisão majoritária, da lavra dos
ilustres Desembargadores EDISON BRANDÃO e ROBERTO
PORTO. Vencido o E. 3o Juiz, o Desembargador Camilo Léllis,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
2
Voto no 50040
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
0041586-71.2017.8.26.0050/50000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0041586-71.2017.8.26.0050)
Juízo de Origem: 11a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: TOMAS MICHAEL SILVA ADEWOYE
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – VOTO MINORITÁRIO PELA
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE AS ALTERAÇÕES
TRAZIDAS PELO “PACOTE ANTICRIME”, PREVALECE A POSIÇÃO
MAJORITÁRIA QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
E
DA
NATUREZA
NEFASTA
DOS
ENTORPECENTES
VENDIDOS (MACONHA E COCAÍNA), ESCORREITO O REGIME FECHADO E
INAPLICÁVEL A PERMUTA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos
por TOMAS MICHAEL SILVA ADEWOYE contra v. acórdão de
fls. 250/262, da lavra do ilustre Desembargador CAMILO
LÉLLIS, que dava parcial provimento ao recurso da douta
Defesa, para fixar regime aberto e substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, mas ficou vencido, em
Acórdão proferido pela colenda 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
Pleiteia o embargante a prevalência da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
3
minoritária, da lavra do eminente Desembargador Relator, que
admitia a fixação de regime prisional mais brando e
substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos ou sursis (fls. 01/13).
O Procurador de Justiça Dr. Saad Mazloum
opina pelo desprovimento dos embargos infringentes (fls.
17/21).
É o relatório.
Com a devida vênia aos sempre notáveis
fundamentos erigidos pelo ilustre Desembargador CAMILO
LÉLLIS, acompanha-se a douta Maioria.
Conforme ressaltado nos autos, o embargante
foi preso em flagrante delito na posse de significativa
quantidade e variedade de drogas, possuía 11 (onze)
invólucros de cocaína e 17 (dezessete) invólucros de
maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Afora isso, quando estava sendo detido, ele
investiu, mediante violência, contra os policiais, sendo
necessário o uso de força moderada para contê-lo. Não
satisfeito, já detido e algemado, tentou mais uma vez
empreender fuga, entrando em luta corporal com o policial
civil Pedro, sendo necessário o uso moderado de força para
contê-lo.
Momentos após, ao dirigirem-se e fazerem
buscas no interior de uma caixa de luz no local, nas
proximidades de onde estava o embargante, encontraram os
entorpecentes supramencionados e a quantia de R$ 53,00
(cinquenta e três reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
4
Portanto,
inarredável
a
condenação
por
tráfico, como registrou o v. Acórdão.
Quanto
à
pena
aplicada,
objeto
da
infringência, nenhum reparo haveria de ser feito.
A pena foi fixada com brandura, pois não
obstante as circunstâncias da empreitada criminosa, tráfico
exercido na via pública, defronte a um Bar, a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas (artigo 42 da Lei no
11.343/2006), a pena-base não se afastou do mínimo legal.
Também,
na
segunda
fase,
não
houve
alteração.
Por fim, não obstante as circunstâncias
desfavoráveis, tráfico extensivo na via pública, defronte a um
Bar, quantidade e natureza das drogas comercializadas,
entre elas a “cocaína”, o embargante foi agraciado na terceira
fase da dosimetria com a incidência da causa redutora
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Ora, o privilégio do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 deveria ser reservado apenas para o traficante
neófito, aquele que trafica pela primeira vez, uma pequena
quantidade de droga, não aquele que é surpreendido na via
pública defronte um bar, exercendo o comércio espúrio de
forma ostensiva.
Ora, não era ele, sem dúvida alguma, o
pequeno traficante destinatário da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Todos sabem que para que se possa praticar
quaisquer das condutas previstas na cabeça do artigo 33 da
Lei n.o 11.343/06 não é suficiente a mera predisposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
5
agente para tanto.
Não se consegue droga em grande quantidade
em qualquer lugar.
Também, não se pode efetuar a venda
permanente de entorpecentes em um ponto de venda
qualquer,
a
menos
que
autorizado
pela
organização
criminosa que controla a atividade naquela região.
Caso contrário, sofrerá represálias.
No entanto, sem reclamo ministerial, o
benefício não pode ser suprimido.
Assim,
respeitado
entendimento
diverso,
perfilha-se com a posição adotada pela douta maioria, que
manteve a r. sentença quanto ao regime prisional e negativa
de permuta, pois as circunstâncias concretas da empreitada
criminosa justificam o tratamento mais severo e pelos
mesmos motivos impedem “sursis”.
A doutrina ensina, quanto à cocaína, que: “É
tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da
cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões
mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de
angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição
e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte
é quase sempre por perturbações cardíacas” (DE FRANÇA,
GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7a ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004, p. 308).
E ainda: “A quantidade necessária para
provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a
dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
6
possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga
é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da
cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade,
ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até
mesmo alucinações. (...) A cocaína é a droga que mais
rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou
mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento
profundo, insônia, sangramento do nariz e corisa persistente,
lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive
causar perfuração do septo. Doses elevadas consumidas
regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios,
convulsões e parada respiratória” (S.H. Cardoso e R.M.E.
Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).
Portanto, o regime fechado é adequado e
suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda
imposta, não se olvidando que a traficância, como já se
decidiu nesta Corte de Justiça: “é mola propulsora de boa
parte da criminalidade que assola o país, uma vez que mesmo
o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, acaba por praticar
toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a
sociedade
(Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
0024416-28.2015.8.26.0577/50000, da lavra do eminente
Desembargador
Relator
WILLIAN
CAMPOS,
julgado
05.10.2017).
Portanto, não obstante as alterações trazidas
ao nosso ordenamento jurídico com a entrada em vigor da Lei
no 13.964/2019, conhecida por “PACOTE ANTICRIME” (§ 5o,
do artigo 112 da Lei de Execuções Penais Lei no 7.210, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
7
11 de julho de 1984), as peculiaridades concretas do caso em
apreço, quantidade e a natureza dos entorpecentes vendidos
pelo réu, entre eles a “cocaína”, substância extremamente
maléfica, outro não poderia ser o regime prisional senão o
fechado.
Pelos mesmos motivos, não se cogita de
substituição por brandas alternativas ou “sursis”, pois a
benesse, no caso, não é socialmente recomendável.
Nesta Corte de Justiça já decidiu o eminente
Desembargador PINHEIRO FRANCO que: “A atividade do
traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a
sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício
do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma
pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais,
condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda
sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública,
até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a
prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros
crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do
Estado, até como fator profilático” (Revisão Criminal no
0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de
2014).
Afora isso, o tráfico combatido com mão
frouxa incute sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, atualmente, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Incorpora-se aqui, para arrematar, a lição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0041586-71.2017.8.26.0050/50000 - Voto
no 50040
8
ilustre Promotor de Justiça e professor de Direito Penal e
Processual Penal, VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O
traficante, de grande ou de pequeno porte (já que os esforços
se unem para que o tóxico chegue ao destinatário final), é um
dos responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o
País: chacinas cometidas quase que diariamente na luta por
pontos de venda do entorpecente, a corrupção tomando
proporções inimagináveis, jovens praticando toda sorte de
crimes patrimoniais para a obtenção de recursos visando a
aquisição da droga, crianças atuando como intermediários do
tóxico etc. Além disso, não podemos esquecer os malefícios que
a droga traz para a saúde e para a própria vida do usuário,
seja ele viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim
IBCCrim Ano 6 no 75).
Acompanha-se, assim, a douta Maioria.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos infringentes para manter a decisão majoritária,
da lavra dos ilustres Desembargadores EDISON BRANDÃO e
ROBERTO PORTO.
EUVALDO CHAIB
Relator